Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003536-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 085.225.739-21 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1003536-41.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:
Fernando Carlos da Costa.

Apelada
:
Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão da embargante do polo passivo da ação de execução, no bojo do qual foi manejado os embargos à execução, convola na perda superveniente do interesse processual, por não haver necessidade de prosseguimento dos embargos cujo objetivo era a exclusão da embargante da lide executiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1003536-41.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:
Fernando Carlos da Costa.

Apelada
:
Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Carlos da Costa
em face da
r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que nos embargos à execução oposto
por
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Inconformada, recorre o embargado, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, defendendo a legitimidade passiva da sócia para figurar na ação executiva contra a pessoa jurídica.

Diz que existe pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial do processo executivo, e que a instauração do incidente é dispensável se a desconsideração quando requerida na peça inaugural.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 203918319, a apelada ressalta que a devedora principal está em recuperação judicial e teve o seu crédito novado, o que

consequentemente, gerou a extinção dos autos executórios. Pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de

junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1003536-41.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:
Fernando Carlos da Costa.

Apelada
:
Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

V O T O

Cinge-se dos autos, que o apelante ajuizou ação de execução extrajudicial, com o intuito de receber a quantia especifica de R$ 145.326,22 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), em decorrência de valores oriundos de cheques inadimplidos, emitidos pela empresa Carne Brasil Atacado Ltda., então executada.

A apelada manejou embargos à execução,
objetivando a exclusão do polo passivo da ação executiva, fundamentada na alegação de que as cártulas de cheques foram emitidas pela pessoa jurídica.

O juiz
a quo
, julgou extintos os embargos à execução, por perda do objeto, em razão da exclusão da embargante do polo passivo da ação de execução.

Insurge-se então o exequente, ora apelante, defendendo a

legitimidade passiva da sócia para figurar na ação executiva contra a pessoa jurídica.

Diz que existe pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial do processo executivo, que dispensa instauração do incidente.

O inconformismo não prospera, pois, a exclusão da embargante do polo passivo da ação de execução, no bojo do qual foi manejado os embargos à execução, convola na perda superveniente do interesse processual, por não haver necessidade de prosseguimento dos embargos cujo objetivo era a exclusão da embargante do polo passivo da lide executiva, ancorada no fundamento da ilegitimidade passiva.

Nesse contexto, eventual discussão acerca da manutenção da executada, ora apelada, na ação executiva, deve ser objetada naqueles autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024